Tribunal: TJMT
Processo: 1000115-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000115-89.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - CPF: 016.715.091-02 (ADVOGADO), ANGELA GREYCE PIMENTA - CPF: 692.622.921-04 (REQUERENTE), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ANGELA GREYCE PIMENTA

REQUERIDO: MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES INTERESTADUAL (ART. 35,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO V, DA LEI 11.343/06) – DOSIMETRIA DA PENA –
BIS IN IDEM
– PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – NATUREZA RESIDUAL – SITUAÇÃO FÁTICA QUE CONSTITUI CAUSA DE AUMENTO – UTILIZADA NA 1o E 3o FASE DA DOSIMETRIA – PROCEDÊNCIA – AUMENTO DA PENA-BASE DECOTADO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDIMENSIONADA – PENA DE MULTA – AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – REGIME INICIAL MODIFICADO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO – EM
CONCORDÂNCIA
COM O PARECER –
AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

As circunstâncias judiciais possuem natureza residual, ou seja, se a situação em particular não é encontrada como causa de aumento/diminuição de pena ou como agravante/atenuante, poderá o magistrado aplicá-la como circunstância na formação da pena-base.

O fato de a requerente ir ao estado do Maranhão para intermediar a venda de drogas, caracteriza, a rigor, a causa de aumento do tráfico interestadual, inscrita no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06.

Considerando que, na espécie, o juízo singular condenou a requerente ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, valor esse aquém do mínimo legal, não há falar em minoração do valor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1000115-89.2021.8.11.0000

REQUERENTE: ANGELA GREYCE PIMENTA

REQUERIDO: MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
Ângela Greyce Pimenta
, condenada à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de
associação para o tráfico interestadual
, inscrito no art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei de Drogas.

A condenação foi prolatada pelo Juízo da
9a Vara Criminal de Cuiabá
, nos autos de ação penal n. 13973-30.2011.811.0042 e, posteriormente, analisada pela
Segunda Câmara Criminal
deste Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento da apelação n. 102735/2014.

A requerente insurge-se contra a dosimetria da pena aplicada pelo magistrado sentenciante.

Para tanto, sustenta que há
“
(i.)
valoração negativa de circunstância judicial com base em fundamentação inidônea,
(ii.)
exacerbação da pena-base muito além do mínimo legal prevista para o delito supostamente cometido, ou
(iii.)
afronta ao princípio do ne bis in idem, configurado pela utilização do mesmo fato delituoso na primeira e terceira fases da dosimetria da pena”.

Diante disso, pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal, pela readequação da pena de multa e, por fim, pela fixação de regime de cumprimento de pena mais brando.

O pleito atende o pressuposto do trânsito em julgado, que ocorreu em 16 de março de 2016 (id. 71740455).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela
parcial procedência
do pedido,
“para decotar da pena da revisionanda o vetor negativo das circunstâncias do crime”
(id. 72956966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ANGELA GREYCE PIMENTA

REQUERIDO: MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

É cediço que a revisão criminal pode ser pedida pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença ou acórdão for contrário ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da reprimenda.

Não é preciso lembrar que, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a requerente sustenta erro na dosagem de sua pena, o que comporta admissão.

Com efeito, a pena-base deve ser imposta partindo dos preceitos estampados no tipo penal incriminador e em observância às circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal.

Nesse contexto, as circunstâncias judiciais possuem natureza residual, ou seja, se a situação em particular não é encontrada como causa de aumento/diminuição de pena ou como agravante/atenuante, poderá o magistrado aplicá-la como circunstância na formação da pena-base.

In casu
, ao individualizar a pena da requerente, o magistrado singular consignou o seguinte:

“
Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP e 42 da Lei no 11.343/06, denoto que a ré Anela Greyce Pimenta
, agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; em relação aos antecedentes, a ré é tecnicamente primária; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, por isso também deixo de valorá-la; o motivo é inerente ao tipo legal;
as circunstâncias em que se desenvolveu a ação delituosa deve ser exasperada, pois Angela é ex mulher de Leandro, vulgo ‘Tio’, esteve no Estado do Maranhão junto com seu marido, intermediando as negociações a mando de Leando, este, responsável por coordenar a organização criminosa;
e as consequências são normais à espécie do delito. Ponderando as circunstâncias judiciais acima, conforme art. 59 do CP e artigo 42 da Lei no 11.343/06, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da aplicação da pena, não há qualquer circunstância que possa atenuar ou agravar a pena.

Não há causas de aumento ou diminuição previstas na parte geral do CP, porém
há a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V da Lei no 11.343/06, razão pela qual aumento a pena na fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Não havendo qualquer outra circunstância agravante ou atenuante, bem como causa de aumento ou diminuição, mantenho a pena fixada em definitivo.

Atendendo ao disposto no art. 43 da Lei no 11.343/06 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, do CP, fixo a pena de multa em 600 (seiscentos) dias-multa.

Em seguida, atento ao arti. 60, caput do CP, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.”

No julgamento da apelação n. 102735/2014 não foi discutida a dosimetria da pena.

Diante disso, observa-se que o magistrado não agiu com o costumeiro acerto, porquanto se utilizou de uma mesma situação para fundamentar a negativação do vetor das circunstâncias do crime, na primeira fase da pena, e para justificar a incidência da causa de aumento inscrita no art. 40, V, da Lei de Drogas, na terceira fase da pena.

Com efeito, o fato de a requerente ir ao estado do Maranhão para intermediar a venda de drogas, caracteriza, a rigor, a causa de aumento do tráfico interestadual, inscrita no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06.

Assim, considerando o caráter residual das circunstâncias judiciais, inviável a manutenção da negativação praticada pelo juízo singular, sob pena de
bis in idem
.

Nesse mesmo sentido, trago julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

“(...) A circunstância de que a associação visava ao tráfico interestadual constitui causa de aumento específica, que foi considerada na terceira fase da dosimetria. Sendo assim, a sua indevida utilização, também quando da fixação da pena-base, constitui ilegal bis in idem. (...)”
(REsp 1370108/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 05/08/2014).

Lado outro, a requerente pugna pela readequação dos dias-multa aplicados pelo magistrado.

Com efeito, o delito de associação para o tráfico, inscrito no art. 35 do Código Penal, prevê a pena de multa abstrata de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Assim, considerando que, na espécie, o juízo singular condenou a requerente ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, valor esse aquém do mínimo legal, não há falar em minoração do valor.

Passo, assim, à dosimetria da pena, a fim de sanar o desacerto encontrado.

A pena abstrata para o delito de
associação para o tráfico de entorpecentes
é de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão.

Excluído o desvalor atribuído à circunstância judicial das circunstâncias do delito,
reduzo
a pena-base para o mínimo legal.

Ausentes agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Mantenho
a fração de 1/6 (um sexto), ante a presença da causa de aumento de pena inscrita no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, encontrando a pena definitiva da requerente em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Considerando o
quantum
da pena, a primariedade da requerente e ausência de circunstâncias judicias desfavoráveis, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o
aberto
, atendendo-se ao disposto no art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Desnecessário determinar a expedição de alvará de soltura, porquanto, em consulta ao SEEU, observei que a requerente já se encontra no cumprimento da pena no regime mais brando, desde 16 de dezembro de 2020.

Por fim, preenchidos os pressupostos previstos no art. 44 do Código Penal, resulta cabível a conversão das penas privativas de liberdade por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais.

Isso posto, em
concordância
com o parecer ministerial,
julgo parcialmente procedente
a presente ação revisional, para redimensionar a pena total da requerente
Ângela

Greyce Pimenta
para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
substituída por duas penas restritivas

de direitos
, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Por efeito,
encaminhe-se
cópia da decisão colegiada ao juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, para que tome as medidas necessárias.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (VISTA)

Egrégia Turma:

Pedi vista dos autos para uma melhor análise sobre a matéria, sobretudo porque o recurso de apelação criminal interposto pela requerente foi julgado pela Segunda Câmara Criminal, em 2.9.2015, ocasião em que atuei como 1o vogal, e, na oportunidade, por unanimidade, foi negado provimento ao apelo, seguindo os votos precedentes do relator, Des. Alberto Ferreira de Souza, e do revisor, Des. Marcos Machado.

No caso, especificamente na apelação criminal n. 102735/2014, a ora requerente
Ângela Greyce Pimenta
, condenada pela prática dos crimes de associação ao tráfico (art. 35, Lei n. 11.343/2006) com a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei Antidrogas, pleiteou tão somente a sua absolvição, de modo que não houve insurgência quanto à reprimenda aplicada.

Portanto, perfeitamente cabível a revisão criminal, nos moldes do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em prossecução, após rever o conteúdo dos autos, vejo que, de fato, assiste razão à requerente na pretendida redução da pena-base.

Confere-se dos autos, como já esclarecido no voto condutor, que a reprimenda basilar foi aplicada em 5 anos e 6 meses de reclusão, apenas em razão das circunstâncias do crime (art. 59, CP) sopesadas em desfavor da sentenciada, contentando-se o magistrado singular com a seguinte fundamentação:

“(...) as circunstâncias em que se desenvolveu a ação delituosa deve ser exasperada, pois Ângela é ex-mulher de Leandro, vulgo “Tio”, esteve no Estado do Maranhão junto som seu marido, intermediando as negociações a mando de Leandro, vulgo “Tio”, este, responsável por coordenar a organização criminosa; (...).” (Id 71740455, p. 88).

Como se sabe, pelo princípio do livre convencimento, compete ao Juiz da causa determinar o
quantum
a ser majorado em relação às circunstâncias judiciais apontadas, de acordo com a particularidade do caso analisado, de modo a alcançar uma pena individualizada, justa e apta à repreensão e prevenção do crime.

Entretanto, esta conclusão há de ser devida e necessariamente motivada em fatores concretos e aptos, que justifiquem o maior rigor, de modo que, no presente caso, além do exagerado aumento – quase o dobro do mínimo legal, em razão de apenas uma circunstância judicial, inexiste motivação adequada.

O mero fato de a requerente ser “ex-mulher” de um dos líderes grupo não justifica a exasperação da pena-base, e, quanto ao fato de ter se deslocado ao Estado do Maranhão, é evidente que tal circunstância confunde-se com a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei Antidrogas, que assim prevê:

“Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...)

V – caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal;
”

Dessarte, sem delongas, alinho-me ao entendimento do Des. Paulo da Cunha, relator da presente revisional, e reduzo a pena-base ao mínimo legal – 3 anos.

Igualmente, considerando a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, e, em razão da aludida causa de aumento, fixo a pena, tal qual a estabelecida no voto condutor, em
3 anos e 6 meses de reclusão.

Concernente ao pedido de redução da pena de multa, convém mencionar que, no disposto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, além da pena corpórea, é previsto o pagamento de
“700 (setecentos) a 2.000 (dois mil) dias-multa”
, de sorte que a requerente já foi inclusive beneficiada na sentença condenatória, que, erroneamente, estabeleceu a sanção pecuniária em 600 dias-multa, ou seja, abaixo do mínimo cominado ao tipo penal.

Assim, tendo em vista a inviabilidade da
reformatio in pejus
, mantém-se a pena de multa estabelecida anteriormente.

Por fim, e por consequência da readequação da reprimenda definitiva, aplica-se o regime aberto, bem como substitui-se a pena corpórea por restritivas de direitos.

Ante o exposto, acompanho o douto relator, para julgar
parcialmente

procedente
a
presente Ação de Revisão Criminal ajuizada em benefício de
Ângela Greyce Pimenta,
a fim de reduzir a pena-base ao mínimo legal, e, via de consequência, fixar-lhe a
reprimenda definitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão
, em
regime aberto
, além do pagamento de
600 dias-multa
, bem como substituir a pena corpórea por
duas restritivas de direitos
, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021